Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-93.2021.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002623-93.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TAMARA MARTINS PEREIRA - CPF: 045.329.161-94 (RECORRENTE), ILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 560.985.961-15 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (RECORRIDO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BOLETO FOI GERADO EM CANAL OFICIAL
–
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO - PAGAMENTO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DA PARTE CREDORA -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14,
§ 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA

–
SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que a parte reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da parte reclamada
BANCO GMAC S.A.
,
de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada.

2. A alegação de que o boleto fraudulento foi gerado por meio de canal oficial do
BANCO GMAC S.A.
não foi comprovada, que implica na ausência dos fatos constitutivos da parte reclamante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

3. A parte reclamante anexa aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a instituição bancária não foi a beneficiada da transação.

4. Não se trata de caso fortuito interno, mas de culpa exclusiva do consumidor que excluiu a responsabilidade civil, conforme artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

6. Sentença reformada
.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu e ilegitimidade passiva em face de
BANCO GMAC S.A
.
e
julgou parcialmente procedente
o
pe
dido inaugural para
condenar a parte reclamada
PAGSEGURO INTERNET LTDA
na quantia de R$
6.000,00

(seis mil reais)

em danos morais
, bem como a restituir o valor de
R$ 2.534,30 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
,

a título de dano materiais
.

A parte recorrente (parte reclamada) pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

A parte reclamante, pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado da parte reclamada, bem como a condenação da parte reclamada em custas e honorários a serem arbitrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023